Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703411-23.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANTONIO DONIZETE DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que a sentença extinguiu o feito por falta de pressupostos (art. 485, IV do CPC) e o apelo fundamenta-se como se a extinção fosse por abandono (485, III do CPC). Brasília, DF, 6 de dezembro de 2023 12:54:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador